Tribunal: TJSP
Processo: 0001482-10.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR SUPERVENIENTE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. DEVEDORA QUE SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUIDO ANTERIORMENTE AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO DO CRÉDITO AO JUÍZO RECUPERACIONAL. EXTINÇÃO DO PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE SE

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR SUPERVENIENTE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. DEVEDORA QUE SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUIDO ANTERIORMENTE AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO DO CRÉDITO AO JUÍZO RECUPERACIONAL. EXTINÇÃO DO PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE SE IMPÕE. NOVAÇÃO DO CRÉDITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA.

Apelação não provida.